Tribunal: TJDFT
Processo: 0710407-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. REPARAÇÃO DE DANOS. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ROL TAXATIVO. PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. LITIGÂNCIA. MÁ-FÉ. DOLO. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Embora o Superior Tribunal de Justiça tenha considerado mitigado o rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, isso não conferiu ampla liberdade de recorribilidade às Decisões Interlocutórias. 1.1. Somente as decisões com urgência procedimental, do ponto de vista do Princípio da Proporcionalidade, são passíveis de exceção à regra estabelecida, sob pena de violação ao regime de recorribilidade restrito imposto pelo legislador. 1.2. Logo, não contemplada a ilegitimidade passiva no rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, bem como não comprovado o grave dano na rejeição da preliminar, incabível a interposição de Agravo de Instrumento.
2. Sendo o caso de rescisão contratual por inadimplemento, atrai-se o prazo decenal do artigo 205 do Código Civil. Jurisprudência da Oitava Turma Cível e do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. A simples interposição de recurso não configura litigância de má-fé, se não estiver presente uma das hipóteses do artigo 80 da Lei Processual Civil, bem como a prova cabal do dolo da parte.
4. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido. Agravo Interno prejudicado.